Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-95.2020.8.11.0088
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000345-95.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO LEONCIO DA SILVA NETO - CPF: 011.986.481-98 (APELADO), WAGNER SILVA RODRIGUES - CPF: 012.025.187-61 (APELADO), BARRA DA TIJUCA MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 17.451.499/0001-56 (APELANTE), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO - CPF: 551.104.441-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/1998 – DEPÓSITO DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE LICENÇA VÁLIDA – DIVERGÊNCIA DA MADEIRA QUE SE ENCONTRAVA NO PÁTIO DA EMPRESA E AQUELA DECLARADA NO SISTEMA SISFLORA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ATRIBUIÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE À CONDUTA DOS RECORRENTES - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 141836684, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os denunciados
Barra da Tijuca Madeiras Ltda ME e Marcelo de Souza Delfino Coelho
como incursos nas penas do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.

Condenou a denunciada
Barra da Tijuca Madeiras Ltda ME
a pena de
6 meses e 20 dias de detenção e 12 dias-multas, calculados sobre um trigésimo do salário mínimo,
convertida em pena
de prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais (artigos 21, inciso III, c/c artigo 23, inciso I, ambos da Lei nº 9.605/98), consistente no pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a ser depositado na conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão de guia de depósito judicial, utilizando-se o identificador para o depósito, que deverá ser obtido no site do TJMT, com posterior comprovação. O valor deverá ser utilizado para o custeio de projeto de interesse ambiental, a ser determinado pelo Juízo da Execução Penal.

No que toca a pena cumulativa de multa, restou a empresa condenada ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados sobre um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, por entender ser este o valor suficiente para reprimir o crime, e fundamento o valor arbitrado na inexistência de informações precisas de que a ré possa arcar com valor superior (artigo 6º, inciso III, e artigo 18, ambos da Lei nº 9.506/98, e artigos 49, §§ 1º e 2º, e artigo 60,
caput
, ambos do Código Penal). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50, do Código Penal.

O denunciado
Marcelo de Souza Delfino Coelho
foi condenado a pena de
6 meses e 20 dias de detenção
e
12 dias-multas
, calculados sobre um trigésimo do salário mínimo, em regime inicial aberto de cumprimento da pena, sendo
a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2º, 2ª parte, CP), que será fixada em sede de audiência admonitória.

Por fim, nos termos do artigo 25, §3º, da Lei Ambiental, determinou a avaliação da madeira, bem como decretou a sua doação ao Fundo Municipal de Desenvolvimento de Meio Ambiente de Aripuanã – FUMDAR, criado pela Lei Municipal nº 53/2011.

Em argumento recursal (id.
141836686
), os recorrentes alegam:

1) A conduta atípica - Ausência de prova que a madeira adquirida ingressou no pátio da empresa apelante sem guia florestal;

2) Divergência entre a volumetria medida no pátio e aquela declarada no Sistema Sisflora – Fato Atípico;

3) A ausência de prova cabal que os apelantes agiram com dolo;

4) Dosimetria – Redução das reprimendas – Afastamento da agravante do art. 15, inciso II, “a”, da Lei de Crimes Ambientais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público, conforme certidão anexada no id. 141836691.

Nesta instância (id. 144956247), o ilustre Procurador de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária
:

O presente recurso visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os denunciados
Barra da Tijuca Madeiras Ltda ME e Marcelo de Souza Delfino Coelho
como incursos nas penas do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.

Condenou a denunciada
Barra da Tijuca Madeiras Ltda ME
a pena de
6 meses e 20 dias de detenção e 12 dias-multas, calculados sobre um trigésimo do salário mínimo,
convertida em pena
de prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais (artigos 21, inciso III, c/c artigo 23, inciso I, ambos da Lei nº 9.605/98), consistente no pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a ser depositado na conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão de guia de depósito judicial, utilizando-se o identificador para o depósito, que deverá ser obtido no site do TJMT, com posterior comprovação. O valor deverá ser utilizado para o custeio de projeto de interesse ambiental, a ser determinado pelo Juízo da Execução Penal.

No que toca a pena cumulativa de multa, restou a empresa condenada ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados sobre um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, por entender ser este o valor suficiente para reprimir o crime, e fundamento o valor arbitrado na inexistência de informações precisas de que a ré possa arcar com valor superior (artigo 6º, inciso III, e artigo 18, ambos da Lei nº 9.506/98, e artigos 49, §§ 1º e 2º, e artigo 60,
caput
, ambos do Código Penal). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50, do Código Penal.

O denunciado
Marcelo de Souza Delfino Coelho
foi condenado a pena de
6 meses e 20 dias de detenção
e
12 dias-multas
, calculados sobre um trigésimo do salário mínimo, em regime inicial aberto de cumprimento da pena, sendo
a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2º, 2ª parte, CP), que será fixada em sede de audiência admonitória.

Narra a inicial acusatória que:

“(...) no dia 27 de agosto de 2018, o empreendimento denunciado
BARRA DA TIJUCA MADEIRAS LTDA-ME
, de propriedade do denunciado
MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO
, tinha em depósito, bem como comercializava produto florestal (madeiras serradas e beneficiadas), sem licença válida outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.

(...)

Através de trabalho fiscalizatório realizado pelo Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, constatou-se que no pátio da empresa
Barra da Tijuca Madeiras Ltda-ME
, tinha em depósito
58,8824m3 de madeira serrada
,
191,227m3 de madeira serrada curta
e um total de
150,238m3 de madeira beneficiada
, bem como comercializava
73,886m3 de madeira serrada
e
165,300m3 de madeira beneficiada
, sem licença válida outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida, conforme noticia o auto de infração ambiental n.° 1324D e o termo de apreensão n.º170D.

Segundo emerge dos autos, no dia 27.08.2018 a equipe realizou diligência fiscalizatória na empresa
Barra da Tijuca Madeiras Ltda-ME
, aonde realizou-se medição no pátio (aferição volumétrica das essências florestais), acompanhados da equipe de fiscalização do INDEA (identificadores das espécies florestais).

Após realizar o planilhamento das madeiras, a equipe constatou divergência entre os volumes e as essências florestais auferidos e identificados no pátio, com àquelas constantes no Sisflora do empreendimento.

Foi apurado que havia uma quantidade de madeira no pátio que não constava no saldo Sisflora, sendo estas:

I - madeira serrada total 58,8824m3
, das espécies, (garapeira) 32,5792m3, (ipê) 3,901m3, (jatobá) 19,823m3, (tauari) 2,5777m3.

II - madeira serrada curta total 191,2274m3
, das espécies (garapeira) 2,838m3 e (tauari) 188,3894m3.

III - madeira beneficiada total 150,23893
, das espécies (cambara) 4,3428m3, (tamarindo) 3,240m3, (tauari) 142,6561m3.

Foram identificadas também uma volumetria declarada no sistema Sisflora maior que o volume auferido no pátio do empreendimento, sendo:

I - madeira serrada 73,8867m3

II - madeira beneficiada 165,3006m3.

Portanto, comprovada a existência de divergência volumétrica entre o produto madeireiro efetivamente existente em depósito, em comparação com o volume descrito no saldo do SISFLORA, somado ao fato de que o empreendimento estava operando em desacordo com as normas ambientais vigentes (...)

Compulsando os autos, constata-se que
a
autoria e a
materialidade resta patente no auto de infração nº 1324D; auto de inspeção nº 564D; termo de embargo/interdição nº 656D; termo de depósito nº 170D e relatório técnico,
além
dos depoimentos colhidos em Juízo. Vejamos:

A testemunha,

Sr.
Wagner Silva Rodrigues,
ouvido em Juízo,

afirmou

que estava presente na diligência que autuou os réus, sendo uma operação conjunta da SEMA, do INDEA e do Batalhão da Polícia Ambiental. Disse que foi feita a medição da madeira que estava no pátio da empresa, havendo divergência com o conteúdo que estava declarado no saldo do SISFLORA, existindo diferença da madeira que tinha a mais no pátio e menos no sistema, sendo que o inverso também ocorreu.

Diante disso, tudo foi quantificado, medido e as essências foram identificadas pelos agentes do INDEA, sendo que após constatadas todas as irregularidades foram elaborados os autos de infração, apreensão, termo de depósito, todos procedimentos de praxe.

Esclareceu que houve uma diferença no momento de realizar a quantificação na planilha do excel, mas foi plenamente corrigido, o que consta do relatório técnico nº 154, todos os valores foram corrigidos, afirmando que a multa foi embasada nos valores corretos.

Informou que a autuação foi feita acima do valor de 10% (dez por cento) de tolerância prevista na legislação, conforme consta do relatório, bem como que o procedimento de medição foi realizado em conformidade com a lei, confirmando tudo o que consta no relatório de inspeção.

A testemunha, Sr.
João Leôncio da Silva Neto
, ouvido em Juízo, afirmou que se lembra da inspeção, tendo participado das diligências, onde foi encontrado madeira em depósito que não tinha cobertura de saldo no SISFLORA e também havia crédito sobressalente no sistema em relação ao que tinha no pátio, sendo realizada a medição da madeira que estava no pátio da empresa e constatadas as divergências tanto no sistema quanto na madeira que estava no pátio, sendo realizada a autuação, mesmo levando em consideração a tolerância de 10% (dez por cento) permitido na legislação.

O denunciado Marcelo de Souza Delfino Coelho utilizou de seu direito constitucional de permanecer calado.

No caso,
conforme consignado pelo MM. Juiz sentenciante:
restou fartamente comprovado que a empresa Barra da Tijuca Madeiras Ltda Me e Marcelo de Souza Delfino Coelho, tinham em depósito e eram expostos à venda, madeiras em toras, cuja medição realizada pelo órgão fiscalizador, constatou divergência daquela madeira que se encontrava no pátio da empresa e aquela declarada no sistema SISFLORA, sendo que a inspeção apontou também, que da mesma forma em que a madeira em depósito não tinha cobertura no sistema, existia ainda, crédito sobressalente daquele saldo em pátio, e isso tudo sem autorização competente.

(grifei)

Logo, vê-se que restou comprovada que os apelantes
tinham em depósito madeira sem licença válida
, tendo em vista a divergência da madeira que se encontrava no pátio da empresa e aquela declarada no sistema SISFLORA, incidindo no tipo penal do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98,
in verbis
:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas quem
vende, expõe à venda,
tem em depósito
, transporta ou guarda
madeira
, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem licença válida
para todo o tempo da viagem ou do armazenamento,
outorgada pela autoridade competente
.
(grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E PENAL - LEGALIDADE - DISTINÇÃO ENTRE SANÇÃO ADMINISTRATIVA E SANÇÃO PENAL -
DIVERGÊNCIA DO PRODUTO TRANSPORTADO COM A GUIA FLORESTAL - LICENÇA INVÁLIDA - TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA - CRIME PREVISTO NO PÁRÁGRAFO ÚNICO DO ART. 46 DA LEI 9.605/98
- RECURSO IMPROVIDO. A multa aplicada pela autoridade administrativa é autônoma e distinta da sanção criminal cominadas à mesma conduta.
Considera-se transporte sem licença válida se houver divergência na madeira transportada, com a Guia Florestal que a acompanha. O crime tipificado no parágrafo único do art. 46 da Lei 9.605/98 se aperfeiçoa com a simples condução - transporte - do produto florestal sem licença válida, perfazendo bastante para a ação penal a constatação pericial da divergência entre o contido na guia florestal e o que foi efetivamente transportado
.

(TJMT - N.U 151/2011, 151/2011, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 09/02/2012, Publicado no DJE 27/02/2012) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRANSPORTE DE MADEIRA DE FORMA ADVERSA AO QUE CONSTA NA GUIA FLORESTAL - INFRAÇÃO AO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/98 - CONDENAÇÃO MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Qualquer divergência entre os dados descritos na Guia Florestal e a carga transportada, como no caso em apreço, torna a GF inválida e, portanto, desautoriza o transporte de produtos florestais
. 2 - Prova robusta da ocorrência do fato e da autoria do réu, ciente da necessidade do preenchimento correto da Guia Florestal. 3 - Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 8072/2009, 8072/2009, ANA CRISTINA DA SILVA ABDALLA, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 16/07/2010, Publicado no DJE 06/10/2010) (grifei)

Em relação a dosimetria da pena, o
bserva-se que, com fulcro no art. 59 do Código Penal, a autoridade judiciária, na primeira fase, fixou a pena-base em
6 meses e 20 dias de detenção e 12 dias-multas
, ou seja,
pouco acima do mínimo legal
, ante a presença de circunstância judicial desfavorável:
consequências
do crime. Vejamos:

(...) as consequências do crime merece reprimenda, tendo em vista que o fato de ter em depósito volumetria de madeiras divergentes a do sistema, só pode caracterizar reflexo ao dano ambiental em grau imensurável, como também prejuízos aos cofres públicos, cujo denunciado, na qualidade de sócio administrador em vista de sua função de gerência, possui grau de consciência maior da ilicitude e suas consequências. (...)

Registre-se que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(...)

o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos
. (...)
(AgRg no REsp 1928294/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) (grifei)

Ainda,
(...)
a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito
. Assim, é possível até mesmo "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

(...)
(STJ - AgRg no HC 699.762/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (grifei)

Logo, ao analisar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, o magistrado singular considerou desfavorável as
consequências
do crime,
fixando a pena-base, de forma acertada, pouco acima do mínimo legal,
cuja conclusão da valoração negativa encontra-se devidamente fundamentada.

Ainda,
ao atribuir a circunstância agravante à conduta dos recorrentes, a sentença condenatória observou entendimento jurisprudencial do colendo STJ, no sentido de que:
(...)
Não há qualquer ilegalidade na aplicação da agravante prevista no artigo 15, inciso II, alínea "a", da Lei nº 9.605/98, uma vez que
, conforme a Corte de origem,

o delito foi cometido com o objetivo de obter vantagem pecuniária
, uma vez que as condutas foram praticadas no âmbito da atividade empresarial do réu, que descumpriu ordem de interdição do estabelecimento comercial com o objetivo de dar continuidade ã atividade e, assim, obter vantagem pecuniária. (...)
(AgRg no AREsp 1527212/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019) (grifei)

Nesse contexto, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida. Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022